Tribunal: STF
Processo: HC 244404
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO FORMALIZADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE DE O WRIT FIGURAR COMO SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS. INEXISTÊNCIA. INTIMAÇÃO DE SESSÃO DE JULGAMENTO REALIZADA EM NOME DE ADVOGADO JÁ FALECIDO. DEFESA PATROCINADA POR MAIS DE UM ADVOGADO. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DOS RECURSOS EXCEPCIONAIS. PRINCÍPIO DA VOLUNTARIEDADE DOS RECURSOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que a instância antecedente não tenha examinado a matéria objeto da irresignação, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância.



    2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie.



    3. Muito embora a intimação sobre a sessão de julgamento do recurso de apelação tenha sido feita em nome do advogado já falecido, havia, nos autos, outra advogada devidamente habilitada. Ausência de nulidade. Precedentes.



    4. É sólida a jurisprudência desta Corte segundo a qual a ausência de interposição de recursos excepcionais, por si só, não caracteriza cerceamento de defesa, ante o princípio da voluntariedade dos recursos.



    5. Agravo regimental desprovido.